Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-56.2013.8.11.0107
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000322-56.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.936.240/0001-56 (EMBARGADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR (EMBARGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO PROVIDO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE AO DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1
. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 123393482 que, por unanimidade, proveu o recurso,
para condenar o requerido a ressarcir os danos materiais causados ao meio ambiente, em valor a ser fixado em liquidação de sentença, a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. No mais fica mantida a sentença.

Alega o embargante (id. 125977671), que o Acórdão incide em omissão, ao reconhecer a prática do ato ilícito ambiental, contudo, negou conhecer o pedido de dano moral coletivo, por não ter sido objeto de impugnação específica na apelação.

Defende que apesar de não tenha empregado expressamente o termo dano moral no pedido recursal, da simples análise das razões de apelação verifica-se que insurgência abrange ambos – material e moral.

A par disso, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, reste sanada a omissão apontada, conhecendo-se, e, no ponto, provendo a apelação para incluir a condenação do embargado em dano moral.

Sem contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 123393482 que, por unanimidade, proveu o recurso,
para condenar o requerido a ressarcir os danos materiais causados ao meio ambiente, em valor a ser fixado em liquidação de sentença, a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. No mais fica mantida a sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL DIFUSO – NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE CUMULAR COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER –

1. Ocorre a preclusão consumativa quando o recorrente deixa de impugnar a ausência de condenação em dano moral difuso.

2. O “requerimento” do Ministério Público em peça opinativa não tem o condão de afastar a preclusão que já havia ocorrido quanto ao pedido de dano moral difuso.

3. Sendo as provas dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do requerido pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, é devido o dever de reparação integral e pagamento de indenização por danos materiais.

4. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais, o embargante defende omissão, ao reconhecer a prática do ato ilícito ambiental, contudo, negou conhecer o pedido de dano moral coletivo, por não ter sido objeto de impugnação específica na apelação.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“
Compulsando os autos desta Apelação verifica-se que os dois tipos de danos afirmados na exordial – material e moral difuso – não foram devidamente diferenciados e especificados.

Na exordial o Parquet fez um pedido genérico de ambos. No recurso de apelação, quando do pedido, mencionou apenas o dano material, ao passo que no parecer, voltou a requerer a condenação em ambos – material e moral difuso.

A impugnação é elemento central das razões recursais. Havendo dois pontos autônomos a serem observados, é necessário a verificação se houve impugnação específica sobre esse ponto, diante do que prescreve o art. 1002 do CPC, que permite ao apelante escolher na impugnação total ou parcial.

É notório que em se tratando de Apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC, há devolução apenas da matéria impugnada. Dessa forma, por não ter, nas razões recursais, o recorrente impugnado o indeferimento dos danos morais difusos, entendo preclusa esta questão, razão pela qual é o caso de análise tão somente do pedido acerca da condenação em danos materiais.

Vale mencionar que, embora no parecer ministerial, o eminente Procurador tenha requerido a condenação em danos morais difusos, certo é que tal peça não se reveste de impugnação à sentença, mas tão somente possui natureza opinativa, a qual não supera a preclusão que já havia ocorrido.

Superado este ponto, entendo que, no caso do pedido de dano material, tem razão o recorrente.
O TJMT, em diversos julgados já ponderou sobre a possibilidade de cumulação dos pedidos de obrigação de fazer, não fazer e indenização por danos materiais, senão veja-se:

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, em que
defende que

o
“art. 1013 do CPC e seu o § 1o prescrevem que o recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, incluindo-se todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, mas relativas ao capítulo impugnado”
,
não merecem prospera.

Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, pelo qual reforço
“
É notório que em se tratando de Apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC, há devolução apenas da matéria impugnada. Dessa forma, por não ter, nas razões recursais, o recorrente impugnado o indeferimento dos danos morais difusos, entendo preclusa esta questão, razão pela qual é o caso de análise tão somente do pedido acerca da condenação em danos materiais.”

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022